Tribunal: TJPA
Processo: 0804018-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804018-73.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSY MARY MONFREDO SOARES

APELADO: MARIA DILVA PARENTE DOS SANTOS NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO PRINCIPAL. DESPEJO.
PRELIMINAR:

NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO REALIZADO NA PESSOA DO DEFENSOR PÚBLICO. IRREGULARIDADE IDENTIFICADA. A DEFENSORIA PÚBLICA NÃO TEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL INDISPENSÁVEL OU INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM PODERES ESPECÍFICOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, CPC C/C ART. 128, XI, LC N. 80/94. IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSY MARY MONFREDO SOARES
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO C/C MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE POSSE
opostos por
MARIA DILVA PARENTE DOS SANTOS NOGUEIRA
, os acolheu
in verbis
(Num. 9145667):

“
Analisando os autos, observa-se que a ora Embargante articula ser a atual possuidora do imóvel sob litígio, que está sendo objeto da Ação de Despejo, Processo nº.0855292-13.2018.8140301, em apenso, o que faz prova nos autos conforme documento de ID 8287841.

Sendo assim, depreende-se que a ação de Despejo proposta se funda realmente em um contrato de locação entabulado no ano de 1988, que não mais vigora, o qual tivera sido firmado pela empresa BEIRAMAR, que sequer ainda existe.

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art.487, I c/c art.681 do CPC, acolho os presentes Embargos de Terceiros, declarando seja mantida a ora Embargante na posse do imóvel objeto da lide.

Deixo de arbitrar verba de sucumbência ante a revelia do Embargado.
”.

Inconformada, a parte ré interpôs recursos de Apelação (Num. 9145685), arguindo as preliminares de nulidade da citação, realizada na pessoa do Defensor Público, pois este não teria poderes para recebê-la, bem como nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que realizou-se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar-se a produção probatória.

Já no mérito, alega que houve equívoco na sentença recorrida, tendo em vista que a embargada seria a legítima possuidora do imóvel sob litígio na Ação de Despejo, Processo nº. 0855292-13.2018.814.0301. Logo, faz jus a reaver o imóvel objeto de contrato de locação firmado entre a empresa BEIRAMAR COMÉRCIO LTDA (locadora), de titularidade do genitor da recorrente e do JOSÉ RAMON PAIN NOGUEIRA (locatário) – ex-cônjuge da recorrida.

Assim, não poderiam ser acolhidos os embargos de terceiro, opostos pela apelada. Portanto, requer ao final seja reconhecida a nulidade da citação ou da sentença. E no mérito, postula pelo provimento recursal, para que não sejam acolhidos os embargos de terceiro opostos pela recorrida, e sim reconhecida a sub-rogação do contrato, desconstituindo-se a concessão de manutenção da posse, e enfim despejando-se a apelada.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 9145697), requerendo o improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença, e assim, seja assegurada a posse da recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Sendo o recurso cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, no alegado desacerto da sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos pela recorrida, contudo havendo nulidade da citação e da sentença. Ademais, no mérito aduz que estes não poderiam ter sido acolhidos, vez que é legítima possuidora do imóvel sob litígio na Ação de Despejo.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, a alega nulidade na citação da embargada, ora apelante. Nesse ponto, entendo que assiste razão a apelante. Explico.

A recorrente/embargada na ação de embargos de terceiros é a autora da ação de despejo (feito principal), sendo esta assistida pela Defensoria Pública deste Estado, conforme vemos nos autos do Processo n.º 0855292-13.2018.8140301 (Num.

6437443).

Ademais, nos presentes autos, vê-se que a recorrente/embargada foi citada na pessoa de seu Defensor, senão vejamos o Despacho que assim determina (Num.

9145656):

“1-Defiro a Justiça Gratuita;

2- Em apenso aos autos do Processo nº. 0855292-13.2018.814.0301;

3- Nos termos do que dispõe o art. 674 do CPC, recebo os presentes Embargos e determino a suspensão de qualquer ato constritivo em relação ao imóvel objeto desta Ação;

4- Cite-se a parte Ré, por meio de seu Procurador, para contestar, em 15 (quinze) dias (art. 679 do NCPC), com a advertência do art. 344 do NCPC.
”.

Assim, diante da ausência de poderes especiais dos Defensores Públicos para receber citações, imprescindível que as partes sejam citadas pessoalmente, nos termos do art. 186, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 128, XI, da Lei Complementar 80/94, tendo em vista que a apresentação de defesa depende de elementos fáticos e documentos a serem fornecidos pela parte citada. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 186 do CPC.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. (...)

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Art. 128 da LC 80/94.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: (...)

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato,
ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais;

Nesse sentido, é o entendimento recorrente da jurisprudência pátria:

“Não se admite e se anula citação na pessoa do defensor público.”
(TJSP; Apelação Cível 1000956-03.2017.8.26.0002; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO. NULIDADE.
A Defensoria Pública não tem poderes especiais para receber citação. Citação pessoal determinada. Inteligência do art. 105, CPC, art. 128, XI, LC n. 80/94, bem como art. 677, § 2º, CPC.
APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJSP, Apelação nº 1017034-72.2017.8.26.0002, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, DJ 16/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
VALIDADE DA CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 128, INCISO XI, DA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA LC 80/94.
JUNTADA DE CERTIDÃO DE MANDADO CITATÓRIO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA. CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE. SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DO PRAZO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. SENTENÇA ANULADA. - A habilitação da Defensoria Pública na ação sem a devida procuração com poderes especiais para receber citação não incide no suprimento da citação formal por apresentação espontânea do réu no processo -
A atuação do defensor público equiparada por analogia ao advogado, atrai a aplicação do § 1º, do artigo 239, do CPC, pela necessidade de procuração com poderes especiais para receber citação, em harmonia com o inciso XI, do artigo 128, da lei orgânica da defensoria pública, LC 80/94, in verbis: "Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: (...) XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais;"
(grifou-se) - O convencimento do magistrado pela ocorrência da revelia com seus efeitos não autoriza a procedência absoluta da ação, posto que deve apontar, mesmo que sucintamente os elementos jurídicos convincentes do direito subjetivo do autor, com base no cotejo entre o direito alegado e as provas carreadas aos autos. - RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA
. (TJ-AM - AC: 06237988620198040001 AM 0623798-86.2019.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 17/04/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2020)

A validade da citação é indispensável ao regular prosseguimento do feito, posto que tal comunicação é modalidade de ato processual com intuito de dar ciência à parte ré da existência de ação em seu desfavor e de chamamento para integração da relação jurídica processual. Com efeito, o Código de Processo Civil a dispôs como pressuposto de validade, cuja não realização importa em nulidade processual.

Nessa marcha, a realização do ato citatório pode até ser dispensada, quando a finalidade precípua de dar ciência ao réu é suprida por meio de seu comparecimento espontâneo, ocasião em que se dará o início da contagem do prazo processual para contestação, o que não ocorreu
in casu
.

É o que dispõe o artigo 239 e § 1º, do CPC:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Nesse contexto, para a eficácia da citação válida da parte, realizada na pessoa do seu procurador constituído, seja por meio de advogado ou defensor público, tanto a lei processual civil àquele, quanto a lei orgânica da Defensoria Pública LC 80/1994, exigem a apresentação de instrumento de procuração com poderes especiais para receber citação. Vejamos:

Art. 105 do CC.
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Logo, indubitável que somente seria válida tal citação, se houvesse procuração com poderes específicos para recebê-la, na pessoa do Defensor, frente a exigência legal para tanto, o que não se observa no caso em tela.

Porquanto a assistência jurídica pela defensoria pública pressupõe pessoa social e economicamente carente, o que dispensa a procuração de poderes gerais, sem que se interfira na outorga para citação, uma vez que se trata do principal ato para integrar a lide.

Destarte, o presente recurso deve ser provido, uma vez que nítida a nulidade na citação
in casu
, vez que realizada na pessoa do Defensor Público que não possuía poderes especiais para recebê-la.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, acolhendo a suscitada preliminar de nulidade da citação, com a consequente cassação da v. sentença, a fim de que o Juízo
a quo
promova as fases processuais do feito desde a citação, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024